Tribunal: TJDFT
Processo: 0735124-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEPOIS DO PRAZO PARA RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. A omissão do executado em face da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos gera a preclusão que impede a rediscussão da matéria, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.